Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO VEÍCULO. SINISTRO. DEMORA EM REALIZAR ORÇAMENTO/CONSERTO. CARRO RESERVA CATEGORIA INFERIOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. NECESSÁRIO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato entre as partes a partir de 03/01/2024. Em seu recurso, assevera que houve vício no serviço da requerida, pois, após o sinistro (29/07/2023), demorou cerca de dois meses para contatá-la e outros três meses para repassar a verdadeira situação do veículo/contrato. Acrescenta que nesse período continuou a pagar o aluguel de um veículo T-CROSS, mas lhe foi fornecido um Fiat Argo. Assevera que pagou valor indevido, em face do que requer a restituição da quantia de R$ 10.468,24 referente aos meses de setembro, outubro e novembro, além de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62509267) e com preparo regular (ID 62509268 - Pág. 2 e 62509269 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 62509274).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Cinge-se a controvérsia em saber se houve cobrança indevida à autora decorrente do contrato de locação de veículo após sinistro do bem.
6. Não assiste razão à recorrente. Embora presente o vício no serviço da recorrida referente à informação e orçamento/reparo no veículo sinistrado, a cláusula 6.8. do contrato é clara ao expor que “caso o cliente opte por substituir o veículo reserva, os custos adicionais serão negociados na ocasião com a locadora”.
7. Da análise das conversas de WhatsApp entre as partes, depreende-se que a recorrente somente indagou acerca da substituição do carro reserva no dia 28/12/2023 (ID 62508683 - Pág. 5) fazendo uso dele até 05/01/2024, de modo que o pedido de restituição dos valores pagos nos meses de setembro, outubro e novembro configura comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico face a violação à boa-fé (venire contra factum proprium). Além disso, conforme claramente exposto na sentença, as cobranças administrativas foram inferiores aos encargos previstos contratualmente, de modo que não há valores a serem restituídos, consoante regras de experiência e equidade (art. 5o e 6o da Lei 9099/95).
8. No que se refere à reparação por danos morais, também sem razão a recorrente. A jurisprudência das Turmas Recusais é que o inadimplemento, por si só, não gera dano moral.
9. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, à imagem, ou a outro direito da personalidade. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.